Tribunal: TJSP
Processo: 1063755-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação. Ação cominatória. Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Preliminares de nulidade por ausência de vênia conjugal para o ajuizamento da demanda e falta de interesse de agir rechaçadas. Inclusão de unidade autônoma em condomínio em "pool" hoteleiro nele explorado, por meio de sociedade em conta de participação entre a ré, administradora hoteleira, sócia ostensiva, e a grande maioria

Ementa:
Apelação. Ação cominatória. Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Preliminares de nulidade por ausência de vênia conjugal para o ajuizamento da demanda e falta de interesse de agir rechaçadas. Inclusão de unidade autônoma em condomínio em "pool" hoteleiro nele explorado, por meio de sociedade em conta de participação entre a ré, administradora hoteleira, sócia ostensiva, e a grande maioria dos demais condôminos, sócios participantes. Direito garantido à autora pela convenção condominial. Condições para ingresso previstas no contrato de sociedade em conta de participação não são oponíveis à autora, porque tal contrato somente é eficaz entre as partes (art. 993, do CC), e porque contrariam a convenção condominial, que é o documento essencial de regramento do condomínio e deve ser observado pela administradora e por todos os condôminos. Previsão do art. 995, do CC, é afastada pelo próprio contrato de sociedade em conta de participação, o qual, como dito, tampouco pode contrariar a convenção condominial. Sentença confirmada. Recurso desprovido.